Tribunal: STF
Processo: RHC 201641
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Prova pré-constituída. Supressão de instância. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NESTA CORTE. INCOMPETÊNCIA DO STJ. REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA NESTA CORTE E REMETIDA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NO SENTIDO DE QUE O PEDIDO NÃO TEVE ANDAMENTO NO TRIBUNAL A QUO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO, INICIATIVA PRIVATIVA DO ÓRGÃO JULGADOR. 
    Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso do Ministério Público e condenou a paciente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/2006. Consta dos autos que a condenação transitou em julgado no ano de 2018.
    3. Posteriormente, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 647.411, Min. Sebastião Reis Júnior, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 
    4. Neste recurso ordinário, a defesa requer, em síntese, a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o tipo descrito no art. 28 da Lei 11.343/06 e, subsidiariamente, a aplicação da minorante do artigo 33, § 4º da mesma lei.
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    8. E mais: “[n]ão estando a matéria controvertida alicerçada em prova pré-constituída, inviável o conhecimento da tese na estreita via processual do habeas corpus. Precedente: HC 137.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe-028 de 13.2.2017” (RHC 128.305, Relª. Minª. Rosa Weber).
    9. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    (…) o writ ataca condenação transitada em julgado no ano de 2018, ou seja, é sucedâneo de revisão criminal, sendo esta Corte manifestamente incompetente para análise do pleito revisional, notadamente porque inexiste julgamento de mérito, neste Tribunal, passível de revisão.
    […]
    Segundo, porque a paciente ajuizou revisão criminal nesta Corte, no ano de 2019 (autuada na forma da RvCr n. 4.934/SP), cujo pedido não foi conhecido, ante a manifesta incompetência desta Corte para análise do pleito, sendo os autos remetidos ao Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    Embora a defesa da agravante alegue que o pedido não teve andamento na segunda instrução (fl. 87), não trouxe prova pré-constituída nesse sentido, sendo certo que, ainda que tal circunstância fosse comprovada, caberia ao causídico subscritor do presente writ, enquanto advogado constituído pela paciente, atuar no sentido de viabilizar o processamento do referido pleito revisional ou mesmo ajuizar outro, caso entendesse justo e adequado. 
    Com efeito, é absolutamente descabido atribuir a esta Corte o julgamento de matéria cuja competência recai sob órgão jurisdicional diverso. 
    […].”
    10. Ainda: as matérias trazidas pelo paciente, nos termos trazidos no recurso ordinário, não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator